Tribunal: TJES
Processo: 5002355-44.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002355-44.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: JAIR XAVIER JUNIOR
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que a condenou à expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). O autor alega ter cumprido todos os requisitos acadêmicos e financeiros, enfrentando excessiva demora e desorganização administrativa da ré para a entrega do documento, incluindo informações errôneas de reprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na entrega de certificado de conclusão de curso, após o cumprimento de todas as obrigações pelo aluno, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, ante a alegação de autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A autonomia universitária (art. 207, CF) não serve de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais ou para a retenção indevida de documentos de aluno adimplente e aprovado. A desorganização administrativa e o descaso com o consumidor, que precisou reiterar pedidos e recebeu informações falsas sobre seu desempenho acadêmico, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor fixado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"A demora injustificada na expedição de certificado de conclusão de curso por instituição de ensino, em prejuízo de aluno aprovado e adimplente, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.077/RS.

RELATÓRIO.

1. O autor, Jair Xavier Junior, ingressou com ação indenizatória em face de Damásio Educacional S.A., alegando ter concluído curso de pós-graduação, cumprindo integralmente as obrigações acadêmicas (incluindo módulo de recuperação) e financeiras. Narra que, após a conclusão, enfrentou uma extensa e infrutífera peregrinação administrativa para obter seu certificado, marcada por atendimentos automatizados, reenvio de documentos por diversas vezes e desorganização da instituição, que chegou a informá-lo indevidamente sobre uma suposta "reprovação".

2. O juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos. Determinou a expedição do certificado em 10 dias e condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

3. A instituição de ensino recorre alegando, em síntese: autonomia Universitária: Invocação do art. 207 da CF para afastar a ingerência do Judiciário em questões acadêmicas. ausência de Provas: Sustenta que o autor não comprovou o direito alegado e que houve inversão indevida do ônus da prova. inexistência de Dano Moral: Argumenta que o episódio não passou de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção de certificado de conclusão de curso e à ocorrência de danos morais decorrentes dessa conduta.

6. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embora o art. 207 da Constituição Federal garanta autonomia didático-científica às universidades, tal prerrogativa não constitui salvo-conduto para o descumprimento de obrigações contratuais ou para a prática de abusos administrativos.

7. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio de históricos acadêmicos, comprovantes de pagamento e registros de inúmeras tentativas de solução administrativa. Caberia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, provar a existência de fato impeditivo (como uma nota insuficiente ou documento faltante), ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

8. O dano moral, no caso concreto, exsurge da conduta abusiva da instituição. A retenção injustificada de certificado após a conclusão do curso e o pagamento integral das mensalidades extrapola o mero dissabor. O "descaso administrativo", a desorganização interna e a prestação de informações contraditórias (como a falsa reprovação) impingem ao aluno angústia e frustração que atingem sua esfera existencial e profissional.

9. A restituição em dobro é devida. O STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou que a devolução dobrada independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na imposição de venda casada. Quanto aos danos morais, a conduta das Rés ao comprometer o orçamento da consumidora com descontos indevidos em verba alimentar, de forma reiterada, extrapola o mero dissabor. O valor fixado (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo até mesmo inferior aos parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos.

10. Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado na sentença revela-se moderado e até aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Turma em casos análogos. Atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo o necessário caráter pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

11
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)